Tribunal: STF
Processo: Rcl 76867
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Intelligence Serviços de Tecnologia de Informação Ltda – ME contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 na Ação Trabalhista 0020132-87.2024.5.04.0103, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante afirma que o beneficiário ajuizou reclamação trabalhista requerendo:



     [...] o reconhecimento do vínculo empregatício, sustentando suposto preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, apesar de ter formalizado com a ora Reclamante contrato de prestação de serviços autônomos através de pessoa jurídica de sua titularidade (doc. 1, p. 1).  



    Prossegue aduzindo que o TRT4, ao analisar o recurso ordinário:



    [...] negou provimento ao apelo no que dizia respeito ao reconhecimento do vínculo de emprego, mantendo a sentença que declarou a existência da relação de emprego entre as partes, bem como as verbas rescisórias e demais parcelas reconhecidas na sentença (doc. 1, p. 2).



    Argumenta que:



    [...] o E. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região entendeu ilícita a contratação formal, via contrato de prestação de serviços autônomos, entre 02 (duas) pessoas jurídicas distintas, desconsiderando a relação autônoma havida entre as partes, divergindo do decidido no RE 958.252/MG (Tema 725), na ADPF 324/DF, na ADC 48/DF, nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, de forma a desrespeitar a autoridade do Supremo Tribunal Federal.



    [...] Nesse contexto, há nos autos indicação de que tenham as partes formalizado entre si contrato de natureza civil ou comercial, tendo a autoridade reclamada desconsiderado tal forma de contratação para que fosse reconhecido o vínculo de emprego, em total afronta ao entendimento prevalecente desta Egrégia Suprema Corte (doc. 1, pp. 10 e 15).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    [...] A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 3ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região nos autos da ação trabalhista nº 0020132-87.2024.5.04.0103, que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, declarando que não há vínculo de emprego ou, ao menos, determinando que seja proferida decisão observando os precedentes obrigatórios (doc. 1, p. 19).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252-RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



     1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT4 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado: 



    [...] 1. vínculo de emprego



    [...] Não ignoro que o art. 442-B da CLT contenha a previsão de que "A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no art. 3o desta Consolidação". No entanto, cabe destacar que o trabalho autônomo se caracteriza por constituir vínculo jurídico fundado na predeterminação da prestação, a qual não sofre intervenção do credor do trabalho, além do fato de o poder jurídico do prestar do serviço estar explicitado no poder de auto-organização do trabalho, seja sozinho, seja com outras pessoas. No trabalho autônomo, portanto, o objeto é o resultado, não a atividade em si, de forma que o credor estabelece uma meta ou missão, e a atividade é meio para que se chegue àquela finalidade. Já quanto à auto-organização, significa o desempenho do trabalho por sua própria organização, dispondo livremente sobre a atividade, inclusive para mais de um contratante. 



    Vale destacar ainda que uma das dimensões da subordinação é a submissão do trabalhador ao poder diretivo, ao poder disciplinar e ao poder hierárquico do empregador, o qual estabelece a forma, o modo, o tempo e os nuances da prestação do labor, apropriando-se dos resultados excedentes sob a forma de lucro. Basicamente, enquanto o autônomo é "patrão de si mesmo", o subordinado está integrado juridicamente a pelos poderes inerentes à relação de emprego na dinâmica operacional do empreendimento. 



    A análise da autonomia ou da relação de emprego se dá com base no princípio da primazia da realidade e tendo em mente que nem mesmo o art. 442-B da CLT afasta o comando do art. 9º da CLT, no sentido de que "Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação". Portanto, presentes os requisitos da relação fática de emprego, prevalecem os ditames dos arts. 2º e 3º, da CLT.



    [...] Em que pese a legalidade, em tese, da terceirização de mão-de-obra via pessoa jurídica, a autonomia deve estar presente, sob pena de enquadramento na situação fático-jurídica da relação de emprego prevista nos arts. 2º e 3º, da CLT, a qual prevalece não apenas pelo implemento dos seus termos, mas pela nulidade de atos destinados a fraudar a aplicação da CLT (art. 9º). 



    A disposição do contrato (7a2ac29) firmado que afasta a relação de emprego sucumbe diante do princípio da primazia da realidade. 



    Veja-se que o próprio documento contém um "ato falho" na redação, tratando a contratação como "contrato de experiência" figura inusitada em se tratando de pretensa prestação de serviços. Ademais, a reclamada comete novo ato-falho em suas razões recursais quando refere que "o recorrido foi contratado para prestar serviços, de forma autônoma, e aceitou tal condição quando realizou a entrevista de emprego", evidenciando que foi entrevistado para ser empregado, mas lhe foi imposto o labor sob a forma de pessoa jurídica. 



    Observe-se que o certificado atinente à MEI, indica a sua criação em 25.01.2023, mesma data na qual houve trocas de mensagens com a reclamada a respeito (9563626). O contrato assinado em 24.01.2023 (7a2ac29), portanto, ou contém data falsa, ou já indica o CNPJ n. 49.334.133/0001-93 da MEI porque o autor já tinha acesso ao número de cadastro da pessoa jurídica. O fato inconteste, contudo, é que a MEI foi aberta tendo em vista o labor contratado pela reclamada, conforme é corroborado pela prova oral.



    [...] De se destacar que o fato de o autor poder prestar ou não serviços a outras empresas é irrelevante, pois um empregado não está impedido, em tese de ter mais de um vínculo de emprego ou de cumular uma relação empregatícia com um vínculo autônomo. 



    Ademais, o depoimento pessoal do autor no sentido de que poderia trocar de horário com um colega não significa que estivesse autorizado a não trabalhar em determinado dia, evidenciando a presença de pessoalidade, circunstância que emerge inclusive do depoimento do sócio da reclamada.



    [...] Sob qualquer aspecto, entendo presentes os requisitos da relação de emprego, por força dos arts. 2º, 3º e 9º, CLT, de forma que não há afronta aos arts. 593 e 594 do CC. 



    Nego provimento ao recurso ordinário da ré (doc. 12, pp. 5-10 – grifei).



    Destaco o seguinte trecho do acórdão:



     Em que pese a legalidade, em tese, da terceirização de mão-de-obra via pessoa jurídica, a autonomia deve estar presente, sob pena de enquadramento na situação fático-jurídica da relação de emprego prevista nos arts. 2º e 3º, da CLT, a qual prevalece não apenas pelo implemento dos seus termos, mas pela nulidade de atos destinados a fraudar a aplicação da CLT (art. 9º). (Doc. 12, p. 6 – grifei).



    O contrato de prestação de serviços firmado entre as partes e as notas fiscais eletrônicas encontram-se juntados aos autos (docs. 9, 10 e 11).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Tratava-se de relação entre o beneficiário, titular de pessoa jurídica, e a reclamante, para a qual prestava serviços. 



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei n. 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou, em seu voto:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator